Tribunal: TJDFT
Processo: 0727695-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes, com a intenção de modificar o acórdão. A parte autora alega julgamento ultra petita, sustentando que o acórdão reformou os juros de obra, indo além do pedido recursal da ré. Argumenta, ainda, a ausência de prova de contrapartida nas planilhas e requer a revisão da sucumbência, com a condenação em honorários advocatícios. A parte ré argumenta que há omissão quanto ao cumprimento do prazo para entrega das chaves, previsto no contrato de compra e venda do imóvel, devendo ser considerado o prazo fixado no contrato e não no Termo de Reserva. Afirma, ainda, que houve contradição na análise da ocorrência de caso fortuito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar (i) se houve julgamento ultra petita quanto aos juros de obra (ii) se há obscuridade quanto ao prazo de tolerância para entrega do imóvel fixado em contrato e quanto à ocorrência de caso fortuito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica no acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Não há vício ultra petita. A fundamentação do acórdão respeitou o princípio da congruência, visto que a parte recorrente formulou pedido específico sobre os juros de obra. Em sua peça, a parte pugnou expressamente que, caso mantida a condenação, fosse especificada a base de cálculo na planilha, distinguindo-a de outros encargos. Assim, não se configura julgamento além do pedido.
5. Ademais, no rito dos Juizados Especiais, a condenação em honorários sucumbenciais é regida pelo art. 55 da Lei no 9.099/1995, incidindo apenas quando o recorrente é integralmente vencido.
6. Quanto aos embargos opostos pelas rés, no acórdão resta claro que deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional, com tolerância de 180 dias. Dessa forma, não há qualquer omissão ou contradição no julgado com relação ao prazo fatal para o cumprimento do contrato, mas mero inconformismo dos embargantes, que pretendem rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhes satisfaça.
7. Registra-se que não há que se falar em acréscimo de 60 dias adicionais para a entrega das chaves. Isso porque o STJ entende que “Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, desde que o prazo máximo de prorrogação seja de até 180 dias” (REsp 1582318-RJ). Portanto, admitir a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por mais 60 dias afrontaria o limite fixado pelo STJ.
8. Por fim, o acórdão igualmente rechaçou a alegação de caso fortuito. Considerando que a formalização do termo de reserva ocorreu em 30/12/2021 (ID 78048864), quando o cenário da pandemia da Covid-19 já estava consolidado, não se sustenta o argumento de que o atraso na entrega decorreu de suas consequências. Cabia à embargante planejar os prazos de conclusão do empreendimento à luz do contexto vigente à época da celebração contratual, não podendo o risco inerente ao negócio ser repassado ao consumidor.
9. Não se vislumbra o manifesto caráter protelatório, razão pela qual é inaplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48 e art. 55; CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 2a Seção. REsp 1.729.593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019 (recurso repetitivo – Tema 996); STJ. 3a Turma. REsp 1582318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2017.